Tribunal: TJSP
Processo: 2292418-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento se insurgindo contra a determinação de realização de perícia antes da apresentação de suposto laudo de vistoria inicial – Decisão mantida porque não foram apresentadas razões que justifiquem a sua modificação – Recurso a que se nega provimento.